Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado, oriundos de verbas rescisórias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária, oriundos de verbas rescisórias, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. As verbas rescisórias possuem natureza salarial e, por isso, enquadram-se na regra de impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, inc. IV.
3.1. A exceção à impenhorabilidade somente se aplica às hipóteses de prestação alimentícia ou quando os valores excedem cinquenta salários mínimos mensais, o que não se verifica no caso concreto.
3.2. A relação jurídica entre pessoa jurídica e pessoa natural, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a penhora de verbas salariais.
3.3. A aplicação da regra de impenhorabilidade visa proteger o patrimônio mínimo do devedor, sendo vedada a constrição judicial sobre verbas de natureza alimentar, salvo nas exceções legais.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “As verbas rescisórias, por possuírem natureza salarial, são impenhoráveis, nos termos do CPC, art. 833, inc. IV, salvo nas hipóteses de prestação alimentícia ou quando excederem cinquenta salários mínimos mensais.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0708855-81.2025.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, p. 24.10.2025.